Tribunal: TJDFT
Processo: 0746896-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0746896-93.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA AGRAVADO: JOSE ALVES DOS SANTOS D E S P A C H O Tendo em vista o disposto nos artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, concedo à Agravante (Executada) o prazo de 05 (cinco) dias para que se manifeste acerca do seu interesse recursal, tendo em vista que não há outra penhora a ser sopesada com a penhora de crédito indicada pela Devedora/Agravante e que o Feito originário encontra-se suspenso, nos termos do art. 921, § 2o, do CPC (Num. 71566439 do Feito originário). I. Brasília - DF, 28 de outubro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador